Tribunal: TJDFT
Processo: 0028237-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE CONSTRUTORA. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DATA DE AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no julgado, pois, ao contrário do sustentado pelo embargante, foi expressamente considerando que o pedido de reparação material pela demora na entrega do imóvel não foi formulado como lucros cessantes, mas pela cobrança de locatícios despendidos pelos embargantes no período de mora da construtora.
2.1. Mas, ainda assim, contrariando a tese sustentada pelos recorrentes, firmou entendimento de que a multa contratual é suficiente para reparar o consumidor pelos danos derivados do atraso da entrega do imóvel adquirido na planta, sendo inviável a cumulação com o pedido reparatório deduzido com lastro no mesmo fundamento, de acordo com o que restou decidido pelo STJ no Tema 970.
3. É infundada a alegação de omissão na análise da controvérsia a respeito da data de entrega do imóvel, a questão foi efetivamente apreciada no julgado, de acordo com a prova produzida nos autos, concluindo que houve mora contratual, considerando a entrega do imóvel em 25 de março de 2013, data da averbação do habite-se.
4. Não há omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, pois, tratando-se de reforma pouco expressiva do alcance da sentença, considerando a extensão pecuniária dos pedidos, foi destacado no acórdão que não houve alteração substancial da condenação, justificando a manutenção da distribuição do ônus realizada em primeiro grau, não impugnada pelas partes em sede de apelação.
5. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.